Tribunal: TJSP
Processo: 1027886-08.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel para fim não Residencial - Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Lucros Cessantes – Alega a autora que celebrou contrato de locação de imóvel com os requeridos Eliene e Rogério, que devido à dificuldade financeira, os locatários solicitaram que o imóvel fosse sublocado para a requerida "Shiplog", todavia, mesmo com a sublocação, os requeridos permaneceram

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóvel para fim não Residencial - Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Lucros Cessantes – Alega a autora que celebrou contrato de locação de imóvel com os requeridos Eliene e Rogério, que devido à dificuldade financeira, os locatários solicitaram que o imóvel fosse sublocado para a requerida "Shiplog", todavia, mesmo com a sublocação, os requeridos permaneceram inadimplentes, que após a desocupação do imóvel, a autora realizou vistoria final, por Ata Notarial, sendo constatado vários danos no bem.
Apelação da requerida "Shiplog", arguição preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, para determinar a condenação da recorrente, proporcionalmente, ao espaço que sublocou e pelo período de utilização – Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil – Restou comprovado nos autos por meio do conjunto probatório, que os locatários entregaram o imóvel ao locador em péssimo estado de conservação, sem realizar as devidas reformas, inteligência do artigo 23, III, Lei no 8.245/81 (Lei de Locação) – Realizada a sublocação, a sublocatária atraiu para si todos os direitos e deveres dos locatários inicial, devendo entregar o bem no mesmo estado em que o recebeu, independentemente, de ter entrado no imóvel posteriormente.
Apelação do requerido Rogério, requerendo a concessão da justiça gratuita, no mérito, insiste na improcedência da ação – Exame: Deserção caracterizada - O r. despacho de minha relatoria, determinou que a parte recorrente apresentasse documentos aptos para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de deserção do recurso, todavia, quedou-se inerte, sobreveio novo despacho, indeferindo o pedido de justiça gratuita, bem como determinando o recolhimento do preparo, porém, novamente se quedou inerte - O preparo recursal que constitui um dos requisitos da admissibilidade do recurso, inteligência do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado e do E. STJ- Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Sentença mantida – RECURSO DA REQUERIDA "SHIPLOG" IMPROVIDO E NÃO CONHECIDO O RECURSO DO REQUERIDO ROGÉRIO.